Tribunal: TJPA
Processo: 0823375-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0823375-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CESAR NUNES DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIMES PREVISTOS NO ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES INDICADAS PELA DEFESA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ATIVA POR CRIME HEDIONDO. ARTIGOS 7º E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. REFERÊNCIA SUBSIDIÁRIA AO DECRETO Nº 12.338/2024, VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO AGRAVADA, QUE TAMBÉM EXIGIA FRAÇÃO MÍNIMA DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto por Cesar Nunes de Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA, que indeferiu pedido de indulto natalino formulado com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se o agravante preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, apesar da existência de condenação ativa por crime impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do pedido de indulto não se limita ao art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, devendo observar também as restrições previstas nos arts. 7º e 11 do referido diploma.

4. Consta da execução penal condenação ativa por crime hediondo nos autos nº 0001915-20.2010.8.14.0070, circunstância que caracteriza crime impeditivo à concessão da benesse.

5. Nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não será concedido indulto relativo a crime não impeditivo enquanto não integralmente cumprida a pena correspondente ao delito impeditivo.

6. Não havendo comprovação do cumprimento integral da pena referente ao crime impeditivo, resta ausente o requisito objetivo necessário à concessão do benefício.

7. Ademais, mesmo sob a disciplina do Decreto nº 12.338/2024, vigente à época da decisão agravada, a pretensão não poderia ser acolhida, pois o art. 7º, parágrafo único, condiciona a concessão do indulto ao cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, fração igualmente não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino.

Tese de julgamento: A concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto nº 11.302/2022 exige, na hipótese de coexistência entre crime impeditivo e crime não impeditivo, o cumprimento integral da pena relativa ao delito impeditivo, nos termos dos arts. 7º e 11, parágrafo único, do referido diploma, não bastando que as condenações indicadas pela defesa, isoladamente consideradas, se refiram a delitos não incluídos no rol de vedações.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11, parágrafo único; Decreto nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 246882/PR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07/05/2025, publicado em 19/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 869800/SC, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 07/10/2024, publicado em 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo em Execução e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
Cesar Nunes de Andrade
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito
da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA
, que
indeferiu
o pedido de
concessão de indulto natalino
, nos autos do Processo de Execução nº 0000974-79.2008.8.14.0070 (ID 31137699).

Em suas
razões
, ID 31137700, a defesa sustenta que o apenado preenche os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 para a concessão do indulto natalino, argumentando que as condenações objeto do pedido referem-se a delitos previstos no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos e que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, não estando, portanto, incluídos no rol de crimes impeditivos previsto no art. 7º do referido decreto. Aduz, ainda, que a análise do benefício deve ocorrer de forma individualizada em relação a cada condenação, mesmo na hipótese de concurso de penas. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a extinção da punibilidade das condenações mencionadas, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, ID 31137701, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do pedido formulado pela defesa.

Nesta Superior Instância, ID 33579593, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente Agravo em Execução.

Como dito alhures, trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
Cesar Nunes de Andrade
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito
da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA
, que
indeferiu
o pedido de
concessão de indulto natalino
, nos autos do Processo de Execução nº 0000974-79.2008.8.14.0070.

Em suas razões, o ora agravante requer a concessão do indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, sustentando que as condenações pelas quais cumpre pena referem-se ao crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos, não estando tal delito inserido no rol de vedações previsto no art. 7º do referido decreto. Argumenta, ainda, que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, razão pela qual postula a reforma da decisão agravada para que seja declarada a extinção da punibilidade das referidas condenações, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

Passo à análise do mérito recursal.

Como cediço, o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade, nos moldes do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Nessa linha,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência”
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que
“a sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial”
(STJ - HC n. 486.272/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 17.06.2019).

No que interessa ao deslinde da controvérsia, o
art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
dispõe:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Ocorre que a análise do pedido não se esgota no art. 5º do referido diploma. Com efeito, os
arts. 7º e 11
do Decreto nº 11.302/2022 estabelecem limitações expressas à concessão da benesse, especialmente nos casos em que há condenação por
crime impeditivo
, prevendo, ainda, que não será concedido indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena relativa ao delito impeditivo, ressalvada a hipótese específica prevista no art. 1º, III, do próprio decreto.

No presente caso, a decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado pelo agravante, com fundamento no Decreto nº 11.302/2022, foi assim motivada pelo magistrado singular:

“(...). Não assiste razão à Defesa, visto que não preenchido a integralidade dos requisitos previsto(s) no Decreto Presidencial para concessão do indulto.

O entendimento do Superior Tribunal Federal (SL 1698 - MC-Ref, Ministro Luís Roberto barroso, Tribunal Pleno, publicado em 29/2/2024) e Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, e no qual este Magistrado passa a firmar sua convicção, é no sentido de que, tanto no caso de concurso de crimes conexos, quanto no caso de unificação de penas em fase de execução penal, exigir-se-á o cumprimento integral do crime impeditivo, para fins de indulto do crime não impeditivo, in verbis: (...).

Assim, o concurso dos crimes não impeditivos com os crimes impeditivos, devidamente elencados no rol de delitos do art. 7, do Decreto Natalino, impede a concessão do benefício enquanto o apenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, no presente caso, a condenação nº 0001915-20.2010.8.14.0070 pela prática de crime hediondo.

(...)

Assim, diante do concurso do referido crime impeditivo com o crime não impeditivo ao qual fora condenado, o apenado só fara jus ao Indulto quando cumprir integralmente a pena referente àquele crime impeditivo, o que não ocorreu até esta data, conforme a linha do tempo do SEEU...”

Com efeito, como bem consignou o magistrado, não restaram preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão do indulto. Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo coexistência entre crime impeditivo e crime não impeditivo, a concessão do indulto em relação a este último fica condicionada ao cumprimento integral da pena correspondente ao delito impeditivo, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

No caso concreto, consta que o agravante possui condenação por crime hediondo nos autos nº 0001915-20.2010.8.14.0070, circunstância que, à luz dos arts. 7º e 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, impede a concessão do indulto pretendido enquanto não integralmente cumprida a reprimenda relativa a tal delito.

E a propósito, os precedentes mais recentes dos Tribunais Superiores caminham precisamente nessa direção:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Indulto natalino. Decreto presidencial nº 11 .302, de 2022. Pena restritiva de direitos. Condenação por crime impeditivo. Óbice ao benefício . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus voltado à concessão de indulto natalino ao agravante. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve o entendimento do Juízo da Execução, negando o benefício sob o fundamento de que o recorrente não preenchia os requisitos do Decreto Presidencial nº 11 .302, de 2022, haja vista a vedação do indulto a penas restritivas de direitos e a existência de condenação por crime impeditivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a vedação do art . 8º, inc. I, do Decreto nº 11.302, de 2022, impede a concessão do indulto para penas restritivas de direito; e (ii) estabelecer se a existência de condenação por crime previsto no art. 7º do referido decreto constitui óbice ao benefício, enquanto não cumprida a respectiva pena . III. Razões de decidir 3. O Decreto nº 11.302, de 2022, veda expressamente a concessão do indulto para penas restritivas de direitos, nos termos do art . 8º, inc. I, independentemente do efetivo início do cumprimento da pena. 4. O indulto não pode ser concedido quando há condenação por crime impeditivo, conforme art . 7º do Decreto nº 11.302, de 2022, salvo exceções expressamente previstas
. 5. O parágrafo único do art . 11 do mencionado decreto estabelece que a concessão do indulto para crimes não impeditivos depende do cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo. 6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a impossibilidade da concessão do benefício enquanto remanescer pena referente ao crime impeditivo (SL nº 1.698/RS-MC-REF, Plenário, Rel . Min. Luís Roberto Barroso).
IV. Dispositivo 7 . Agravo regimental não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.302, de 2022, arts. 7º, inc . V; 8º, inc. I; 11, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: SL nº 1.698-MC-REF/RS, Plenário, Rel . Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024. (STF - RHC: 00000000000000246882 PR - PARANÁ, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/05/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2025 PUBLIC 19-05-2025) (GRIFEI).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO . DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS . NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Ana Carolina Lima Mendes contra decisão que não conheceu do habeas corpus, negando-lhe indulto em razão da existência de crime impeditivo previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. A defesa alega que as condenações ocorreram em processos distintos, afastando o concurso de crimes, e que o indulto não deveria ser condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo . II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais: (i) se o indulto pode ser concedido quando há crime impeditivo, mesmo em condenações distintas e processadas separadamente, e (ii) se a unificação das penas impede a concessão do indulto enquanto não cumprida a pena do crime impeditivo. III . Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece que o indulto natalino não será concedido enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena relativa a crime impeditivo, conforme o art. 7º . O art. 11, parágrafo único, reforça que o benefício do indulto está condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo, ainda que em casos de unificação de penas por condenações distintas. 4. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, consolidou o entendimento de que o crime impeditivo deve ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em unificação de penas por condenações diversas, o que impede a concessão do indulto antes do cumprimento da pena do crime impeditivo .
5. A jurisprudência desta Corte foi alinhada à decisão do STF, e, portanto, não se aplica o indulto em situações onde remanesce o cumprimento da pena de crime impeditivo, ainda que processado separadamente ou em contextos diferentes. 6. A decisão do juízo de execução penal, que indeferiu o indulto com base no não cumprimento da pena pelo crime impeditivo, está correta e em consonância com a legislação e o entendimento mais recente do STF .IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 869800 SC 2023/0416502-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024) (GRIFEI).

Assim, verifica-se que o agravante não cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta por crime impeditivo, circunstância suficiente para obstar a concessão do benefício, nos exatos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Logo, diante do descumprimento do requisito objetivo previsto no mencionado dispositivo, a decisão agravada deve ser mantida.

Cumpre registrar, ademais, que idêntica conclusão se alcança mesmo sob a disciplina do Decreto nº 12.338/2024, vigente à época da decisão agravada. Isso porque o referido diploma estabelece, em seu art. 7º, parágrafo único, que, na hipótese de haver concurso com crime impeditivo, não será declarado o indulto correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena relativa ao delito impeditivo.

No caso concreto, não há demonstração nos autos de que o agravante tenha alcançado tal fração da reprimenda relativa ao crime impeditivo, circunstância que igualmente inviabiliza o reconhecimento da benesse pretendida.

Desse modo, não estando preenchidos os requisitos objetivos exigidos pelos decretos presidenciais que regulamentam a matéria, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indulto.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026